Tribunal: TJDFT
Processo: 0709579-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709579-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDO DA COSTA ASSUNCAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal (Executado) contra a r. decisão Id. 1087232, proferida pela MM. Juíza de Direito da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0705821-83.2021.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, considerou aplicável o índice IPCA para fins de atualização monetária, nos seguintes termos: “Vistos etc. A questão relativa aos índices a serem adotados para a atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública foi discutida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando da análise do RE 870947, que declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/94, o qual impõe restrição desproporcional ao direito de propriedade: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 870947, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Dje 20/11/2017). (grifos nossos) Na oportunidade, o STF fixou a seguinte tese quanto à correção monetária (Tema 810): O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (grifos nossos) Portanto, a aplicação da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária do débito é, no caso concreto, inconstitucional independentemente do período considerado, exceto na hipótese de o referido índice refletir a real variação de preços no período adotado. Qualquer consideração quanto à legitimidade na adoção da TR até a entrada em vigor da Lei 11.960 carece do menor fundamento e assemelha-se a um verdadeiro malabarismo jurídico cujo único efeito possível é confundir o julgador, tangenciando a má-fé. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, concordando com esse posicionamento no julgamento do RESP 1.495.146-MG, fixou pormenorizadamente, em relação a cada espécie de débito, a forma de atualização, inclusive quanto aos juros de mora, consagrada no Tema 905: 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Como é possível notar, não há qualquer menção à validade da aplicação da TR, independentemente do período considerado ou da natureza do crédito. Assim, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, sendo incabível a fixação apriorística da taxa de correção monetária, tendo em vista que a definição de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação, devendo ser considerados índices que efetivamente refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente, ou seja, capazes de captar o fenômeno inflacionário. Consoante os entendimentos acima expostos, utilizar a TR para a correção monetária ensejaria a adoção de parâmetro inidôneo e sem qualquer relação com os reais reflexos inflacionários observados no período. Quanto aos juros de mora, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. Reforça a tese o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.425: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, § 2o). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE SUPERPREFERÊNCIA A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5o, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5o, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5o XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2o) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1o, CAPUT, C/C ART. 5o, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5o, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1o, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2o), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5o, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5o, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 1. A Constituição Federal de 1988 não fixou um intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação para fins de aprovação de emendas à Constituição (CF, art. 62, § 2o), de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira. 2. O pagamento prioritário, até certo limite, de precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5o, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional no 62/2009. 3. A expressão na data de expedição do precatório, contida no art. 100, § 2o, da CF, com redação dada pela EC no 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5o, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento. 4. O regime de compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9o e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC no 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5o, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2o) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5o, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1o, caput). 5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5o, XXII) na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). 6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, § 1o, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão independentemente de sua natureza, contida no art. 100, § 12, da CF, incluído pela EC no 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, § 12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. 8. O regime especial de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC no 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1o, caput), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2o), o postulado da isonomia (CF, art. 5o), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5o, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5o, XXXVI). 9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte. (STF - ADI: 4425 DF, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 14/03/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-251 DIVULG 18-12-2013 PUBLIC 19-12-2013). (grifos nossos) Claro está que a definição apriorística dos índices a serem utilizados para a correção monetária da dívida não está protegida pelo manto da coisa julgada e que a adoção de índices diversos aos mencionados no título executivo não se traduz em insegurança jurídica. Ao contrário, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal já consolidaram o entendimento de que a correção monetária deve ocorrer com o fim de satisfazer o objetivo a que se propõe, qual seja, preservar o patrimônio do credor em face do fenômeno inflacionário, sendo cabível, no caso concreto, a relativização da coisa julgado neste ponto, a dispensar ação rescisória, inclusive por se tratar de matéria de ordem pública. Assim, rejeito a impugnação do Distrito Federal e homologo o valor apresentado pelo exequente (ID 100139894), consistente em R$ 15.462,74 (quinze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos). Em razão da sucumbência, condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor apontado como excesso de execução. Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 31 de maio de 2021: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de FERNANDO DA COSTA ASSUNCAO - CPF: 553.456.461-04, devidamente representado por M. de Oliveira Advogados &amp; Associados, OAB/DF 732/01-RS, CNPJ 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 15.462,74 (quinze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos), correspondente ao auxílio alimentação não pago, do qual haverá o decote de R$ 3.092,55 (três mil e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) do valor, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 100662918, os quais serão pagos ao advogado acima mencionado; no precatório deverá constar, ainda, o valor devido a título de ressarcimento das custas iniciais, qual seja, R$ 146,31 (cento e quarenta e seis reais e trinta e um centavos); 2) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - OAB RN4846-A - CPF: 578.169.801-91, no montante de R$ 670,44 (seiscentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos), referente aos honorários de sucumbência. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2021 11:23:42”. O Agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados por não considerar a ocorrência dos vícios apontados, e em razão de o título executivo ter sido constituído após o trânsito em julgado do RE 870.947 (Id. 118848193). Uma vez mais, o ora Recorrente opôs Embargos de Declaração igualmente não acolhidos. Nas razões Id. 33944168, o Agravante sustenta que a r. decisão agravada violou a garantia da coisa julgada, uma vez que o acórdão que considerou que a partir de 28.6.2020 dever-se-ia observar o disposto na Lei 11.960/09, foi proferido em 22.2.2017, anteriormente ao julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), ocorrido em 20.9.2017. Explica que na data do julgamento dos Embargos de Declaração (22.2.2017), a jurisprudência do STF (ADIs 4.357 e 4.425) limitava a inconstitucionalidade da TR ao período posterior à expedição dos precatórios, motivo pelo qual não podia ordenar a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), que só foi definido pelo STF em 20.9. 2017. Defende a tese de que a admissão da atual posição do STF no RE 870.947, em sistemática de repercussão geral, em detrimento da coisa julgada, gera insegurança jurídica à Administração Direta, bem como viola o art. 5o, XXXVI, da CF/1988, pelo qual “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Acrescenta que o Tema Repetitivo no 905 do STJ consiste na aplicação do índice de correção monetária fixado na decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior. Aduz que o Tema n. 733, em regime de repercussão geral, também orienta que a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária, assim como que a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória. Argumenta que a correção monetária é questão de ordem pública e as respectivas modificações em decorrência do exercício pelo Poder Judiciário do papel de legislador negativo devem incidir imediatamente nos processos em curso. Por fim, requer o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e a condenação da parte adversa em honorários sucumbenciais. Em caso de rejeição da Impugnação em questão, requer a aplicação da Súmula no 519 do STJ, segundo a qual não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de não acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Requer a concessão de tutela de urgência para que sejam afastados os cálculos não constantes no título executivo, e que a parte contrária seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso. Subsidiariamente, requer a exclusão da condenação em honorários em desfavor do ente federativo, em virtude da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela antecipada exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico plausibilidade do direito, pois o STF tem afastado a coisa julgada e aplicado o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947.” (ARE 1339073 / SP, Relatora Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). No caso concreto, em superficial análise, verifico que a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado em 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo, que se operou em 11.3.2020, conforme se infere da petição inicial Id. 100662915 dos autos de origem. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora